Tribunal: TJMT
Processo: 0000485-54.2015.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000485-54.2015.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GILBERTO JUNQUEIRA ZANCOPE - CPF: 022.733.678-05 (APELADO), JULIAO DE FREITAS - CPF: 004.133.051-04 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - CPF: 029.434.659-76 (ADVOGADO), CHRISTINE DITCHFIELD - CPF: 074.262.778-01 (APELADO), ANDERSON FELIPE MARIANO - CPF: 071.791.539-58 (ADVOGADO), AGRICOLA MESOPOTAMIA LTDA - CNPJ: 37.483.815/0001-89 (APELANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), FELIX LOPES FERNANDES - CPF: 249.710.061-68 (ADVOGADO), ALMIR CARNEIRO PEREIRA - CPF: 394.028.860-87 (APELANTE), ALMIR CARNEIRO PEREIRA - CPF: 394.028.860-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. APLICAÇÃO RESTRITIVA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, proveu recurso de apelação, sem análise específica da aplicação do critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do critério da equidade para fixação dos honorários advocatícios em razão do elevado valor da causa.

III. Razões de decidir

3. Omissão reconhecida quanto à ausência de análise da aplicação do critério da equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC.

4. Nos termos da tese firmada no julgamento do REsp 1.850.512/SP, pelo rito dos recursos repetitivos, o critério da equidade é excepcional e somente se aplica quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

5. No caso em análise, o elevado valor da causa afasta a aplicação do critério da equidade, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o ou 3o, do CPC.

6. Reconhecido o prequestionamento de toda a matéria infraconstitucional e constitucional tratada no voto, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeito integrativo.

Tese de julgamento:
"A fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade, prevista no art. 85, § 8o, do CPC, é excepcional e restrita às hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório ou de valor da causa muito baixo. Em causas de valor elevado, devem ser aplicados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o ou 3o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o, e 489, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.06.2021; EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 242011672) opostos por GILBERTO JUNQUEIRA ZANCOPE E OUTRA em face de acordão (id.n.o 239408150) que por unanimidade, proveu Recurso de Apelação.

Em suas razões os Embargantes alegam em síntese, que deixou a decisão proferida de se pronunciar, expressamente, sobre pontos importantes aventados pela parte embargante, conforme será demonstrado nos tópicos seguintes, acerca dos quais deveria ter-se pronunciado este Egrégio Tribunal. Ademais, os presentes embargos também possuem propósito de PREQUESTIONAR a matéria nele ventilada.

Defendem a existência de omissão ante a carência de análise dos argumentos tecidos pela parte embargante e divorciados da realidade fática.

Alegam que restou aventado, em sede de contrarrazões, que ainda que o valor da causa seja alto, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é possível a fixação da verba honorária sucumbencial pelo critério da equidade, em valor condizente com o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte, evitando o enriquecimento indevido.

Porém, que não houve ponderação sobre o argumento dos aqui embargante, violando-se, assim, o disposto no artigo 489, § 1o, IV, do CPC, além de violar o disposto no artigo 85, § 8o, do CPC.

Ainda, que a decisão peca pela sua fundamentação dissociada à prova coligida no deambular, condição esta exigida analogicamente pelo atual Código de Processo Civil, que em seu artigo 489, § 1o, que considera “não fundamentada” as situações que ali são enumeradas.

Destacam que não houve o enfrentamento e a justa valoração, pelo egrégio Colegiado, da questão inerente à manutenção da sentença de piso, em razão da fixação dos honorários de acordo com o critério da equidade.

Asseveram que é imprescindível que se analise todo o contexto fático que envolve o agente público ao prolatar decisões. Assim, a simples motivação legal para aplicação de sanções, sem considerar as circunstâncias fáticas que motivam uma conduta, não mais atende à fundamentação como comando constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Concluem que, ainda que o valor da causa seja alto, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é possível a fixação da verba honorária sucumbencial pelo critério da equidade, em valor condizente com o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte, evitando o enriquecimento indevido.

Requerem, sejam os presentes Aclaratórios devidamente recebidos e ACOLHIDOS em sua integralidade, de modo a: a) Sanar a omissão contida no venerando acórdão objurgado; b) Seja concedido o efeito modificativo ao presente recurso, para o fim de reconhecer a possibilidade de possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério da equidade, para negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau, sob pena da manutenção do acórdão violar os dispositivos de lei federal elencados nesta peça; c) Seja recebido o presente recurso também para os fins necessários ao prequestionamento da matéria aqui apresentada, tudo com vistas à interposição dos recursos excepcionais necessários à modificação da d. decisão embargada.

Contrarrazões (id.n.o 244335171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração (id.n.o 242011672) opostos por GILBERTO JUNQUEIRA ZANCOPE E OUTRA em face de acordão (id.n.o 239408150) que por unanimidade, proveu Recurso de Apelação.

Conforme disposto no artigo 489, § 1o, IV, do CPC, toda decisão judicial deve enfrentar de forma clara e fundamentada todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Verifica-se que de fato o acórdão embargado não analisou especificamente a alegação de aplicação do critério da equidade para fixação dos honorários advocatícios, ainda que o valor da causa seja elevado, conforme disposto no artigo 85, § 8o, do CPC.

Assim, reconhece-se a omissão apontada pelos embargantes.

Passo, pois, a sanar a omissão apontada.

É imperativo destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp 1.850.512/SP
, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses jurídicas vinculantes: i)A fixação dos honorários por apreciação equitativa
não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. Nessas hipóteses, aplica-se obrigatoriamente os percentuais previstos no artigo 85, §§ 2o ou 3o, do CPC; ii) A apreciação equitativa somente é admissível nas seguintes hipóteses: a)Proveito econômico inestimável ou irrisório; b)Valor da causa muito baixo.

Dessa forma, as situações descritas no artigo 85, § 8o, do CPC, são excepcionais e devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de afronta à legislação processual.

No caso em análise, o valor da causa foi considerado elevado, afastando a aplicação do critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios.

Conforme a tese firmada no julgamento do REsp 1.850.512/SP, o critério da equidade não se aplica em tais circunstâncias, devendo a fixação dos honorários observar os percentuais mínimos e máximos previstos no artigo 85, § 2o, do CPC.

Portanto, a manutenção da fixação dos honorários em percentual inferior ao mínimo legal violaria os parâmetros estabelecidos na legislação processual e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei)

Considero prequestionada toda a matéria ventilada, para fins de eventual interposição de recurso especial.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração
, para suprir a omissão no acórdão embargado,
ATRIBUINDO-LHE EFEITO INTEGRATIVO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025